Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-13.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701904-13.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS ANTONIO GONTIJO AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO ROSA D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, observa-se a ausência de pedido de tutela de urgência recursal no caso à baila. Nesse descortino, considerando que à parte recorrida deve ser oportunizada defesa acerca do mérito do presente recurso, assegurando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa, em respeito ao devido processo legal (CPC, arts. 7o, 9o e 10), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA, QUERENDO, CONTRA-ARRAZOAR O PRESENTE RECURSO, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator